Tribunal: TJDFT
Processo: 0701970-04.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ENTREGAR A DIREÇÃO A PESSOA NÃO HABILITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 310, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), à pena definitiva de 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.
3. Nas suas razões, pugna por sua absolvição, diante da atipicidade de sua conduta, por ausência de dolo. Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante da reincidência e a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos.
4. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 57680323).
5. O delito do art. 310, do CTB, consiste em “permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança”. Oportuno acentuar que se trata de crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo, conforme disposto na súmula 575, do Superior Tribunal de Justiça.
6. Ao exame do caderno processual, notadamente da Ocorrência Policial n. 3.625-2022-35a DP (ID 57123882), do arquivo de mídia de ID 57123889, bem como da prova oral produzida em juízo (ID 57123947 e 57123948), verifica-se que, na data de 23/10/2022, guarnição da Polícia Militar, em atividade de rotina, abordou o veículo GOLF GL (placa DDO0590) conduzido por Kaleb Marcondes Freitas Mariano Rodrigues, o qual é o proprietário e não possui habilitação, onde, outrossim, encontrava-se o réu/apelante (Lucas Matheus Freitas do Nascimento), irmão de Kaleb, momento em que foram detidos e encaminhados à 35a Delegacia de Polícia, por supostamente estarem praticando, respectivamente, os delitos do art. 309 e 310, do CTB.
7. Frise-se que se trata de crime comum, não se exigindo qualquer qualidade especial do agente, não sendo o sujeito ativo, necessariamente, o proprietário do veículo, podendo ser a pessoa que o possua ou o detenha, e acaba por ceder a outrem, nas condições proibitivas, o veículo. Nada obstante, na situação sob exame, o próprio proprietário conduzia o veículo, é dizer, aquele quem detinha o poder de fato e de direito sobre a coisa era a pessoa que dirigia, não podendo se falar, até por logicidade, que o réu/apelante teria entregado a direção do carro a terceiro não habilitado. Aqui, repisando, o proprietário, que pode dispor do bem, avocou a direção para si, e assim o fez, inexistindo a cabal comprovação do dolo do réu/apelante de dar a condução do veículo a outra pessoa sem as exigências legais para tanto.
8. Portanto, resta por atípica a conduta do réu/apelante, sendo medida imperativa sua absolvição.
9. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, absolvendo-se o réu/apelante do crime do art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro.